Tribunal: CARF
Processo: 10530.736210/2020-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.736210/2020-57
ACÓRDÃO
3301-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
17 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNICIPIO DE CURACA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
DIALETICIDADE. AUSÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO.
Para ser conhecido o recurso é necessário o enfrentamento dos
fundamentos da decisão atacada.
SÚMULA CARF No 2
Nos termos da Súmula Carf no 2, este Conselho não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcelo Enk de Aguiar (substituto[a] integral), Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel
Freixo Chaves, Paulo Guilherme Deroulede (Presidente). Ausente(s) o conselheiro(a)Rodrigo Kendi
Hiramuki, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Marcelo Enk de Aguiar.
Fl. 342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.736210/2020-57
2

RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos processuais, adoto o relatório trazido pela DRJ em seu
acórdão:

Tratam-se de contribuições para o Programa de Formação do Patrimônio do
Servidor Público-Pasep, no total de R$ 380.415,52, conforme a Lei no 9.715 de
25/11/98, devidas pelas pessoas jurídicas de direito público interno, com base no
valor mensal das Receitas Correntes Arrecadadas, Receitas de Transferências
Correntes e de Capital Recebidas.
Tudo, conforme descrito no Auto de Infração, fls. 4/12.
IMPUGNAÇÃO
Cientificado, o contribuinte, Município de Bonito, apresentou sua impugnação,
fls.283/288, alegando, em apertada síntese, o que segue:
1 – Não foram informadas as fontes dos montantes apurados pela fiscalização e se
todos os valores incluídos poderiam ser considerados base de cálculo para as
contribuições do PASEP.
2 – É inaceitável a o lançamento de tributo com base de cálculo arbitrada antes
que seja facultado ao contribuinte justificar as supostas divergências detectadas
no curso da auditoria. Assim, torna-se flagrante a nulidade do crédito lançado.
Ao final, requer:
1) O recebimento da presente impugnação, posto que oferecida dentro do prazo
legalmente previsto, ou seja, dentro dos trinta dias posteriores à ciência da
autuação; 2) A anulação do Auto de Infração em epígrafe, que versa sobre o
lançamento de supostas contribuições, devidas pelo município para custeio do
PASEP, tendo em vista que durante a auditoria, e mesmo após a autuação ora
impugnada, a Prefeitura Municipal de Curaçá não foi intimada para apresentar
documentos extraídos de sua contabilidade e aptos a motivar o lançamento das
contribuições ora impugnadas; 3) O direito de provar o alegado através de todos
os meios de prova em direito admitidos, especialmente pela juntada de novos
documentos e de novas perícias que venham a ser necessárias no futuro.

Em sessão de 26/02/2021, a DRJ julgou a impugnação improcedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 101-007.024):

Fl. 343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.736210/2020-57
3
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2016 a 31/12/2017
CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP. PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PÚBLICO
INTERNO. BASE DE CÁLCULO E ALÍQUOTA.
A Contribuição para o PASEP mensal, devida pelas pessoas jurídicas de direito
público interno, é calculada mediante aplicação da alíquota de 1% (um por cento)
sobre o valor mensal das receitas correntes arrecadadas e das transferências
correntes e de capital recebidas.
NULIDADE DO LANÇAMENTO. NÃO OCORRÊNCIA.
Presentes os requisitos legais da notificação e inexistindo ato lavrado por pessoa
incompetente ou proferido com preterição ao direito de defesa, descabida a
arguição de nulidade do feito.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
O pedido de perícia ou diligência, quando desnecessário ao convencimento da
autoridade julgadora, deve ser indeferido.
JUNTADA POSTERIOR DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO PERMISSIVA.
PRECLUSÃO.
Não produzidas provas documentais junto à impugnação e não ocorrida situação
permissiva, resta precluso o direito do contribuinte.
DOUTRINA. JURISPRUDÊNCIA. NÃO OBSERVÂNCIA
Somente devem ser observados os entendimentos doutrinários e jurisprudenciais
para os quais a lei atribua eficácia normativa.

Em 12/05/2021, a Recorrente apresentou seu recurso voluntário, tendo aduzido as
seguintes razões recursais:

(a) Da violação ao direito ao contraditório e à ampla defesa;
(b) Da alíquota para RAT – Riscos Ambientais do Trabalho;
(c) Da multa confiscatória.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
Fl. 344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.736210/2020-57
4
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
De partida, identifico que a Recorrente aduziu razões recursais pertinentes a outros
tributos que foram objeto do MPF no 0510500.2020.00015, especificamente, “contribuição
previdenciária dos segurados” e “contribuição previdenciária da empresa e do empregador”, os
quais constam dos PAFs no 13558-732.825/2020-94 e 13558-732.825/2020-94, respectivamente:

Em razão da ausência de dialeticidade entre o recurso voluntário e o acórdão
impugnado, a medida que aqui se impõe é o não conhecimento de todos os tópicos recursais
apresentados, pois, mesmo no tópico preliminar, referente à “ampla defesa e ao contraditório”,
todas as supostas violações narradas são referentes aos processos das contribuições
previdenciárias.
Para que fique claro, trago, a seguir, trechos da fundamentação recursal, referente
a esse tópico:

2 – Da violação ao direito do contraditório e da ampla defesa
Conforme apontado na impugnação, para justificar o lançamento do crédito
tributário vergastado, a Autoridade Fiscal solicitou e lhe foi entregue todos os
documentos necessários e indispensáveis ao desenvolvimento regular dos
trabalhos de fiscalização.
(...)
Trasladando esse preceito legal para o caso vertente, resta evidenciado que a
realização de análise superficial de folhas de pessoal, recibos e ordens de
pagamento não é suficiente para concluir que o Município Recorrente é devedor
de contribuições sociais previdenciárias.
(...)
Deste modo, é de fácil percepção que a despesa com pessoal na acepção contábil
do Tribunal de Contas dos Municípios extrapola os limites da Lei 8.212/91, não
sendo, assim, útil para o fim almejado pela Receita. Some-se a isso ainda o fato de
Fl. 345
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.827 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10530.736210/2020-57
5
que a Autoridade Fiscal pode ter tributado parcelas recebidas pelos servidores
com natureza indenizatória, em total afronta a jurisprudência dominante, e, até
mesmo, a Portaria n. 754 da RFB.
(...)
Isso porque, é importante rememorar que na sessão realizada no dia 11 de
outubro de 2018, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento, sob o crivo
da repercussão geral, do Recurso Extraordinário no. 593.068, fixando a seguinte
tese: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos
proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias,
serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.

Para o tópico “Da alíquota para RAT – Riscos Ambientais do Trabalho”, o seu
próprio nome deixa claro que não se trata de matéria pertinente à contribuição ao Pasep.
Por último, no tópico intitulado “Da multa confiscatória”, a Recorrente busca o
afastamento da multa de ofício, prevista no art. 44, inc. I, da Lei no 9.430/1996, utilizando-se, para
isso, de argumentos constitucionais, hipótese essa que atrai a aplicação da Súmula CARF no 02.

Conclusão

Diante do exposto, voto por não conhecer do recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 346
DF CARF MF
Original